Tribunal: TJES
Processo: 5000237-38.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-38.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENIZE MARIA CASSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

À princípio, não vejo qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que o recurso combate de forma adequada o comando sentencial.

No mérito, entendo que o reclame do Estado merece provimento, haja vista que não existe lei que permita a incorporação aos vencimentos, remunerações ou subsídios dos servidores públicos das gratificações recebidas, face a natureza temporária das mesmas, possibilitando que reflitam no cálculo do décimo terceiro e das férias.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE NO MOMENTO DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora, na condição de Perita Papiloscópica da Policial Civil do Espírito Santo, sustenta que o Estado não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extra quando do cálculo do 13º salário e do abono de férias.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 2470813), almejando a reforma da r. Sentença, alegando a impossibilidade de incorporação da gratificação de serviço extra no cálculo do décimo terceiro salário pela eventualidade, já que só é percebida pelo policial quando “efetivamente concorrer às escalas de serviço extra, em reforço às escalas de serviços operacionais”.

Além disso, defende que a autora é servidora pública, que recebe a remuneração através de subsídio, o qual, nos termos da Constituição da República, é fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Por fim, sustenta que a "base de cálculo" do adicional do 1/3 (terço) constitucional de férias é a remuneração/salário normal percebido no mês em que se inicia o período de fruição. Por outro lado, para o servidor público que percebe remuneração por subsídio, este é a referência para o pagamento da verba.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

É sabido que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal, cabendo ao Recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente, quando da interposição de Recurso Inominado, reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença.

Neste sentido, o C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

Ainda,
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável,
“não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito”
(AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO

interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.